Tribunal: TJPA
Processo: 0828468-03.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0828468-03.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WELLYNGTON DE AQUINO CARDOSO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. revisão criminal. roubo majorado. Dosimetria da pena. Afastamento de vetores negativos. Redimensionamento da pena. Manutenção do concurso material. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória, mantida em grau de apelação, que fixou pena total de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 69 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ações penais sem trânsito em julgado e posteriormente arquivadas ou atingidas por extinção da punibilidade podem fundamentar a negativação dos antecedentes; (ii) saber se houve fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP; (iii) saber se estão presentes os requisitos do crime continuado (art. 71 do CP) em substituição ao concurso material (art. 69 do CP); (iv) saber se, redimensionada a pena, ocorreu a prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

3. A utilização de inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base viola a Súmula 444/STJ, sendo indevida a negativação dos antecedentes, da conduta social e da personalidade com base exclusiva em tais registros.

4. A fundamentação genérica quanto aos motivos e circunstâncias do primeiro roubo não autoriza a exasperação da pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal.

5. No segundo roubo, a invasão domiciliar com manutenção de vítimas como reféns, inclusive menor enfermo, constitui fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios, evidenciada a autonomia das condutas e a diversidade de contextos fáticos, mantendo-se o concurso material.

7. Redimensionadas as penas para 5 anos e 4 meses de reclusão em cada delito, totalizando 10 anos e 8 meses de reclusão, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de 12 anos entre o acórdão condenatório recorrível e o julgamento da revisão, impondo-se a declaração da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, III, e 110, §1º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar e declarar extinta a punibilidade pela prescrição
retroativa.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a utilização de ações penais sem trânsito em julgado para negativar antecedentes, conduta social ou personalidade na dosimetria da pena. 2. A continuidade delitiva exige, além de requisitos objetivos, a demonstração da unidade de desígnios. 3. Redimensionada a pena em revisão criminal, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa quando verificado o transcurso do prazo legal entre o último marco interruptivo e o julgamento revisional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 71, 109, III, e 110, §1º; CPP, art. 621, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos oito dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WELLYNGTON DE AQUINO CARDOSO, com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, visando à revisão da
sentença condenatória
proferida nos autos nº 0018270-91.2008.8.14.0401, oriundos da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA, bem como do respectivo
acórdão confirmatório
, que o condenaram à pena total de
16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 69,
caput
, do Código Penal
.

Narra a
denúncia:

“(...) Segundo os autos de Inquérito Policial, no dia 20.11.2008, por volta das 21h30min, a vítima JOHN CARVALHO DE SOUZA encontrava-se em seu veículo nas proximidades do cruzamento da Rua Antônio Everdosa com:

Enéas Pinheiro, quando os acusados abordaram-na anunciando o "assalto", estando na ocasião ambos os denunciados armados. Ato contínuo, os assaltantes colocaram a vítima no banco de trás do veículo, abandonando-a nas dependências do Conjunto Promorar, sito à Rodovia Arthur Bernardes, tendo sido a vítima informada de que seu veículo carro seria deixado atrás do Mangueirão.

Ocorre que, em 22.11.2008, por volta de 6h40min, os denunciados invadiram a residência da vítima ADEMIR VANDEMBERG LOPES DE SOUZA, adolescente com 17 (dezessete) anos de idade, para tanto abordaram a vítima WALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA, que se dirigia ao trabalho, naquela ocasião apenas um dos acusados estava armado (Denílson Costa da Silva). Ato contínuo, adentraram a casa da vítima, onde começaram a procurar objetos de valor patrimonial, tendo um dos assaltantes levado um aparelho de som para o interior do veículo que estava estacionado em frente à referida casa, ocasião em que observou a presença de uma viatura da Polícia Militar em frente ao local, fazendo os moradores reféns.

Por ocasião de negociação com os Policiais Militares os denunciados libertaram os reféns um a um.

Ao serem inquiridos pela autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do delito.

Exª., nos depoimentos das testemunhas e vítimas, bem como pela própria confissão dos acusados, verificamos que os réus utilizaram-se de arma de fogo, tipo revólver de marca Taurus, calibre 38, para a consecução do crime, conforme Auto de apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 24), o que denota não só maior periculosidade do agente, como uma ameaça maior à incolumidade da vítima, sendo esta circunstância causa qualificadora do delito. (...)”

O autor alega a existência de
circunstância superveniente
apta a autorizar diminuição especial da pena, consistente no
reconhecimento, em Revisão Criminal diversa (processo nº 0817606-07.2024.8.14.0000), da prescrição retroativa referente à ação penal nº 0005844-39.2006.8.14.0401,
defendendo que os efeitos da extinção da punibilidade equivaleriam à absolvição, de modo a
restabelecer sua primariedade e afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais
na dosimetria da pena do feito originário referente a esta ação revisional.

Aduz, ainda, a necessidade de
reforma da dosimetria da pena
, ao argumento de
ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade do agente
– ante a vedação de utilização de registros criminais como fundamento autônomo, invocando o Info 825 do STF, bem como o Tema Repetitivo nº 1077 e a Súmula 444, ambos do STJ – e
aos motivos e circunstâncias do crime
, baseados em elementos inerentes ao tipo penal de roubo.

Pleiteia, também, o
reconhecimento do crime continuado
(art. 71 do CP), em substituição ao concurso material (art. 69 do CP) fixado na sentença, sob o argumento de que
os delitos foram praticados em curto lapso temporal, no mesmo município, mediante idêntico
modus operandi
, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, inclusive com utilização do veículo subtraído no primeiro crime para a prática do segundo.

Requer, por fim, que após a devida adequação da pena, seja analisada a
eventual ocorrência de prescrição retroativa
, com a consequente
extinção da punibilidade,
e expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão.

Pede a intimação da defesa para realização de
sustentação oral
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade a texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ter seu mérito apreciado.

Mister frisar que, não obstante tal questão já tenha sido debatida em recurso de
Apelação Penal n.º 2010.3.011968-5
, conforme se vê do
Acórdão n.º 97.705, publicado no Diário de Justiça de 05.05.2011
,
com trânsito em julgado em 06/06/2011,
verifica-se, na hipótese, a ocorrência de
fato novo superveniente
arguido pela defesa, o qual será abaixo explicitado, e que justifica a presente revisão.

A defesa sustenta a ilegalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
, aduzindo ausência de fundamentação idônea e indevida utilização de registros criminais sem trânsito em julgado.

Assiste-lhe razão, ao menos em parte.

Na sentença condenatória, a juíza
a quo
assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 32927622):

“(...) Atenta ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a reprimenda penal.

WELLINGTON DE AQUINO CARDOSO:

a) Quanto à Culpabilidade - A conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência da infringência da norma penal, nada tendo a valorar; b) Quanto aos Antecedentes - vemos que possui antecedentes; c) Quanto à personalidade e Conduta Social - tenho que sejam voltadas para o crime dado seus antecedentes; e) Quanto às circunstâncias - não há nada que justifique a conduta do réu. f) Quanto aos motivos - não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente; g) Quanto às consequências - não foram graves; Quanto ao comportamento das vítimas - estas contribuíram para a prática do crime.

Do crime de roubo qualificado contra a vítima John Carvalho de Souza.

Assim, com as considerações supra e para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Em razão das causas de aumento de previstas no § 2°, incisos I e II e art. 157 do CPB, aumento a pena do acusado em 1/3, passando sua pena definitiva a ser em 08 (oito) anos e reclusão e 120 (cento e vinte dias multa).

Do crime de roubo qualificado contra as vítimas Ademir Vandemberg Lopes de Souza e Waldemir Rodrigues de Souza.

Assim, com as considerações supra e para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Presente atenuante do art. 65, III, "d", do CPB, razão pela qual, minoro sua pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa, passando sua pena total a ser em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Em razão das causas de aumento de previstas no § 2°, incisos I e II e art. 157 do CPB, aumento a pena do acusado em 1/3, passando sua pena definitiva a ser em 08 (oito) anos e reclusão e 120 (cento e vinte dias multa).

Do concurso material de crimes.

Tendo em vista que os crimes foram praticados em concurso material, suas penas devem ser aplicadas cumulativamente a teor do disposto no art. 69 do CP.

Assim sendo, a pena do acusado passa a ser em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias multa, que torno sua pena concreta e definitiva.

Determino que a apenada inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
fechado
.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e que serão corrigidos por ocasião da execução (art. 49, § 2° do CP), devendo ser pagos (art. 50 do mesmo estatuto) em 10 (dez)

dias após o trânsito em julgado, sob pena de cobrança fiscal (art. 51, ainda do mesmo Codex).
(...)
”

Já no acórdão confirmatório, a digna relatora assim decidiu (ID 32927623):

“(...) Por outro lado, alegou o apelante que sua pena foi estabelecida de forma exacerbada, posto que embora todas as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, teve sua sanção fixada acima do mínimo legal, sendo imperioso transcrever a análise do magistrado a quo, referente ao crime de roubo praticado contra a vítima Jhon Carvalho de Souza, verbis: “a) Quanto a culpabilidade - a conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência da infringência da norma penal, nada tendo a valorar; b) Quanto aos antecedentes - vemos que possui antecedentes; c) Quanto a personalidade e Conduta Social - tenho que sejam voltadas para o crime dado seus antecedentes; e)
Quanto às circunstâncias - não há nada que justifique a conduta do réu; f) Quanto aos motivos - não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente
; g) Quanto as consequências - não foram graves;
Quanto ao comportamento das vítimas - estas contribuíram para o crime.
(...) Assim, com as considerações supra e para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa. Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição. Em razão das causas de aumento previstas no §2º, incisos I e II e art. 157 do CPB, aumento a pena do acusado em 1/3, passando sua pena definitiva a ser em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa”.

Com efeito, no que concerne ao referido delito, vê-se que, embora a magistrada tenha valorado negativamente de forma escorreita a conduta social e a personalidade do apelante, em virtude de seus antecedentes criminais, o qual é habituado à prática de crimes contra o patrimônio, a justificativa adotada para valoração negativa dos motivos do delito, na hipótese, não subsiste, vez que se trata de fato inerente ao próprio tipo penal, não podendo, portanto, por essa mesma razão, serem aferidos negativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Por outro lado, não foram analisadas de forma correta as circunstâncias em que o crime ocorreu, pois a alegação de que nada justifica a atitude do réu não é motivação bastante para aferir-se de forma negativa as circunstâncias do ilícito, que, aliás, na hipótese, foram normais à espécie.

Por outro lado, vê-se que a magistrada analisou equivocadamente a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, pois aduziu ter a mesma contribuído para o evento delitivo, sendo que da leitura dos autos não se extrai qualquer informação de que as aludidas vítimas possam ter dado causa à prática delitiva, restando notório que tal quesito impõe-se negativamente ao apelante.

Assim, em que pese a motivação e as circunstâncias do crime não terem sido satisfatoriamente justificadas, como visto alhures, o comportamento da vítima, por sua vez, pesa negativamente contra o apelante, ao contrário do que havia entendido a juíza singular, evidenciando, portanto, que, embora seja imprescindível a retificação da análise de tais quesitos, tal mudança não altera o total do quantum da pena-base anteriormente estipulada, sendo perfeitamente razoável que a mesma seja fixada um pouco acima do mínimo, isso é, em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, como havia estipulado a magistrada a quo, acrescida em 1/3 (um terço), face as majorantes previstas no §2º, incs. I e II, do art. 157, do CPB, totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

No que concerne ao roubo praticado na residência de Ademir Vandemberg de Souza, o magistrado adotou a mesma avaliação das circunstâncias judiciais supramencionadas, continuando a análise do sistema trifásico de dosimetria da pena nos seguintes moldes, verbis: “(...) Assim, com as considerações supra e para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa. Presente a atenuante do art. 65, inc, III, “d”, do CPB, razão pela qual, minoro sua pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias multa, passando sua pena total a ser em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa. Inexistentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena. Em razão das causas de aumento previstas no §2º, incisos I e II e art. 157, do CPB, aumento a pena do acusado em 1/3, passando sua pena definitiva a ser em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa”.

Como dito supra, no delito em epígrafe a magistrada a quo adotou os mesmos critérios utilizados para mensurar a pena base do apelante no crime de roubo anterior, os quais se adéquam perfeitamente ao posterior, com as retificações ora realizadas, exceto quanto ao quesito referente as circunstâncias do delito, visto que, conforme insurge da prova colacionada, o apelante e seu comparsa invadiram uma residência em plena luz do dia, onde se encontrava uma família, sendo o filho do casal menor de idade, o qual inclusive passava por problemas de saúde a quando da empreitada delitiva, mantendo-os como reféns durante horas, sob fortes ameaças, quando se viram acuados por policiais militares.

Assim, diante do exposto, têm-se como sendo exacerbadamente reprováveis as circunstâncias do segundo roubo praticado pelo ora apelante, que, junto à análise dos demais quesitos do art. 59, do CPB, já visto alhures, justificam a pena base estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, as quais foram minoradas em 01 (um) ano, face a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CPB, passando para 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, que, em virtude da incidência das majorantes previstas no §2º, incs. I e II, do art. 157, do CPB, foram aumentadas em 1/3 (um terço), totalizando o quantum de 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Ademais, tendo em vista que os crimes ocorreram em concurso material, as penas foram aplicadas cumulativamente, a teor do disposto no artigo 69, do CPB, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias multa, a qual deve ser cumprida em regime inicial fechado, sendo inadmissível o pleito do apelante para que a cumpra em regime mais brando, face o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo in totum a decisão objurgada.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Far-se-á a análise individual para cada um dos dois crimes de roubo, a fim de uma melhor compreensão.

- Do crime de roubo qualificado contra a
vítima John Carvalho de Souza

Observa-se dos autos que a pena-base foi exasperada mediante valoração desfavorável dos antecedentes criminais, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do delito.

No tocante aos
antecedentes criminais
, a revisão merece acolhimento.

A certidão judicial criminal acostada ao ID 32927628 demonstra a existência de três registros em nome do requerente:
(i) processo nº 0000739-19.2009.8.14.0401
; (
ii) processo nº 0005844-39.2006.8.14.0401
; e (iii)
o próprio feito originário desta Revisão Criminal nº (0018270-91.2008.8.14.0401)
.

Ocorre que nenhum desses apontamentos possuía aptidão jurídica para justificar a negativação do vetor.

Isso porque, em relação ao
primeiro processo nº
0000739-19.2009.8.14.0401,
ele foi posteriormente arquivado em 20/04/2011 por expressa constatação de duplicidade processual
(
bis in idem
), reconhecendo-se que os fatos já eram objeto da persecução penal em trâmite perante a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente, precisamente os autos originários desta revisão criminal.

No que concerne ao
segundo processo nº
0005844-39.2006.8.14.0401
, embora utilizado como elemento desabonador na dosimetria originária, sobreveio o acórdão proferido na Revisão Criminal nº 0817606-07.2024.8.14.0000
(ID 32927624), posteriormente transitado em julgado (ID 32927626), no qual foi
reconhecida a extinção da punibilidade do requerente pela prescrição retroativa
, restando consignado naquela decisão, inclusive, a inexistência de condenação definitiva apta à caracterização de maus antecedentes, dado que
o réu passou a não apresentar mais nenhum tipo de anotação em sua certidão de antecedentes criminais
.

Contudo, importa consignar que,
mesmo antes do reconhecimento superveniente da extinção da punibilidade, tais registros já não poderiam sustentar a exasperação da pena-base, porquanto consistiam em ações penais sem trânsito em julgado, situação expressamente vedada pela

Súmula nº 444/STJ, vigente desde 13/05/2010
, portanto, anteriormente ao julgamento da apelação criminal que manteve a condenação, a qual dispõe:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Logo,
ausente condenação criminal definitiva, mostra-se indevida a valoração negativa dos antecedentes
.

A mesma conclusão impõe-se quanto às circunstâncias judiciais da
conduta social e da personalidade do agente
, uma vez que a sentença valeu-se dos mesmos registros criminais para desaboná-las.

No que concerne aos
motivos
e às
circunstâncias
do crime,
a fundamentação lacônica da sentença já foi reconhecida pelo antedito acórdão, de modo que estas também lhe são favoráveis.

Tampouco prospera a análise desfavorável
do
comportamento da vítima,
eis que, àquela altura, a jurisprudência pátria, inclusive da Corte Superior, já entendia pela impossibilidade de negativar-se tal circunstância, sem fundamentação suficiente e idônea. Veja-se julgado daquela época:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ASPECTO SUBSUMIDO AO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O EVENTO. FATO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO EM DETRIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

Não pode prevalecer, como motivação idônea para majorar a pena-base, as circunstâncias subsumidas ao próprio tipo penal imputado ao paciente.

Hipótese em que foi considerado, a título de culpabilidade, a circunstância de ser, a vítima do homicídio culposo, uma criança.

O fato de a vítima não ter contribuído para o evento não pode ser utilizado em detrimento do réu, como causa capaz de determinar o aumento da pena-base.

Evidenciado certo rigor e insuficiente fundamentação para a exacerbação procedida em 1º grau, na primeira fase da aplicação da pena, a mesma deve ser readequada.

Recurso provido.

(STJ - REsp n. 1.186.570/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 4/4/2011.)

Dessa forma, afastadas as circunstâncias judiciais negativadas sem fundamentação idônea
em relação a este delito
, verifica-se que
todas as circunstâncias judiciais restam favoráveis ao réu
, de modo que a pena-base deve ser redimensionada ao patamar mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes reconhecidas na sentença (já que a confissão, de acordo com a juíza, deu-se somente em relação ao crime de roubo contra as demais vítimas).

Na terceira fase, mantidas as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a reprimenda resta fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

- Do crime de roubo qualificado contra as
vítimas Ademir Vandemberg Lopes de Souza e Waldemir Rodrigues de Souza

Em relação a este delito, o único vetor desfavorável que resta é aquele relacionado às
circunstâncias do crime.

Isso porque o acórdão confirmatório da sentença, ao corrigir a dosimetria, dispôs que as circunstâncias eram
“exacerbadamente reprováveis”,

pois o apelante e seu comparsa invadiram uma residência em plena luz do dia, onde se encontrava uma família, sendo o filho do casal menor de idade, o qual inclusive passava por problemas de saúde, mantendo-os como reféns durante horas, sob fortes ameaças, quando se viram acuados por policiais militares.

Há de se manter a fundamentação lançada naquele aresto, porque idônea e apta a recrudescer a pena-base.

Nem se argumente que à relatora não cabia fazer tal correção, sob pena de
reformatio in pejus,
visto que, àquele tempo, o entendimento vigente no STJ e nos tribunais pátrios considerava que a nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte da Corte de Justiça não importava em
reformatio in pejus,
pois o efeito devolutivo da apelação autorizava o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.
(HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

A
tese fixada pela Terceira Turma do STJ, no
Tema Repetitivo 1214
,
segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
não pode ser aplicada ao presente caso
, visto que
a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia,
verbis
:

Direito penal. Agravo regimental. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Dosimetria da pena. Agravo regimental improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos Correios como meio para a prática dos crimes justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, e se há bis in idem no exame de tal dado e a na aplicação da majorante da interestadualidade.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão da dosimetria da pena para aplicação de novo entendimento jurisprudencial desta Corte, sobre a redução proporcional da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A utilização dos Correios para a prática dos crimes foi considerada um elemento concreto que aumenta a reprovabilidade da conduta, justificando o agravamento da pena.

5. Não há bis in idem, pois a majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, refere-se à interestadualidade dos crimes, enquanto a valoração negativa considerou o uso abusivo de serviço público.

6.
O reexame da dosimetria penal, em pleito revisional, acobertado pela coisa julgada, é cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, pois as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida.

7. A decisão impugnada corretamente não aplicou novo entendimento jurisprudencial, pois o julgamento do apelo defensivo ocorreu antes da fixação do tema repetitivo n. 1214.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A utilização dos Correios para a prática de crimes de tráfico de drogas justifica a valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. 2. Não há bis in idem entre a majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e a aferição negativa do uso de serviço público. 3. A revisão da dosimetria penal é cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade. 4. Não se admite o uso de revisão criminal pa ra aplicação de novo entendimento jurisprudencial desta Corte".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 40, V;

Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 940.346/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024;

STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019.

(STJ - AgRg no HC n. 997.292/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. COMPATIBILDADE ENTRE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E A FORMA QUALIFICADA DO FURTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, impetrado com o objetivo de afastar a causa de aumento do repouso noturno em crime de furto qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. A questão também envolve a compatibilidade entre a majorante do repouso noturno e a forma qualificada do furto, considerando o trânsito em julgado da condenação. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5.
A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que precedentes judiciais não têm efeitos retroativos, não permitindo a aplicação de novo entendimento jurisprudencial a casos já transitados em julgado.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
(STJ - HC n. 833.368/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Portanto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a pena-base deve ser redimensionada para o
quantum
de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença, pelo que, mantenho a diminuição de um ano feita pelo juízo
a quo,
levando a reprimenda, todavia, ao patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, eis que a incidência da atenuante não pode conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ.

Na terceira fase, mantidas as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a reprimenda resta fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em relação ao pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material, não assiste razão à defesa
.

Não basta a similitude quanto ao tempo, lugar e modo de execução para que se configure o crime continuado. Exige-se, também,
a demonstração do denominado vínculo subjetivo entre as infrações
, consubstanciado na efetiva unidade de desígnios, isto é,
a comprovação de que os crimes posteriores já se encontravam inseridos em um plano delitivo previamente concebido pelo agente
.

No caso concreto, embora presentes alguns requisitos objetivos da continuidade delitiva – por se tratar de crimes da mesma espécie, praticados em curto intervalo temporal (20/11/2008 e 22/11/2008), na mesma comarca e em concurso de agentes –
não se verifica o requisito subjetivo indispensável ao reconhecimento do crime continuado, consistente na unidade de desígnios
. Isso porque os fatos evidenciam
ações criminosas autônomas, dirigidas a vítimas distintas e executadas em contextos diversos
.

Com efeito, o primeiro delito consistiu na
subtração de veículo em via pública, mediante restrição da liberdade da vítima John Carvalho de Souza
, ao passo que o segundo roubo, ocorrido dois dias depois, envolveu
invasão domiciliar, manutenção de vítimas como reféns e tentativa de subtração patrimonial frustrada pela intervenção policial
. A utilização do veículo roubado no primeiro crime, por si só, não demonstra propósito criminoso único previamente concebido, revelando apenas o aproveitamento instrumental do bem subtraído, o que afasta a incidência do art. 71 do Código Penal.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA (TEORIA MISTA). REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Precedentes. 3. No caso, deve ser afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a aplicação do concurso material, pois a autoridade julgadora verificou a presença parcial dos requisitos objetivos, consistentes na prática delitos da mesma espécie (roubos), na mesma comarca, em intervalo de tempo próximos, no entanto, não constatou a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnio, que seria a demonstração de um propósito único, já no início da empreitada criminosa. 4. Conforme entendimento dessa Corte, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese da continuidade delitiva, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 915.943/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Destarte, deve ser mantida a regra do
concurso material
prevista no art. 69 do Código Penal, tal como estabelecido na sentença condenatória, somando-se as penas do réu, chegando à pena total de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Uma vez reformada a pena nesta oportunidade,
impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa
, à luz do novo
quantum
sancionatório fixado.

Isso porque
o último marco interruptivo a ser considerado é o acórdão condenatório recorrível
(ID 32927623).

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto relativa a cada crime de roubo, isoladamente (desprezando-se o concurso material), o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III do CPB é
de 12 (doze) anos para cada delito
.

Assim sendo, da publicação do acórdão recorrível (03/05/2011) até a presente data, transcorreu um período de pouco mais de 15 (quinze) anos, tendo a
prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorrido em 02.05.2023
.

Cumpre registrar, por oportuno, que,
embora o art. 580 do CPP autorize a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu não recorrente
quando fundada em motivo de caráter exclusivamente objetivo e comum aos demais acusados, a
adoção de tal providência, de ofício, não se revela possível na hipótese vertente
.

É certo que parte das ilegalidades ora reconhecidas na dosimetria decorre de fundamentos que, em tese, também poderiam repercutir na situação processual do corréu Denilson Costa da Silva, uma vez que ambos foram condenados no mesmo feito. Todavia,
a presente Revisão Criminal foi ajuizada exclusivamente em favor de Wellyngton de Aquino Cardoso, tendo sido instruída apenas com a documentação pertinente à sua situação jurídico-penal
,
especialmente certidões e elementos destinados à aferição de seus antecedentes criminais
.

Assim,
inexistem nos autos informações suficientes acerca da vida pregressa do corréu

Denilson Costa da Silva, tampouco documentação apta a demonstrar quais registros criminais lhe eram atribuídos à época da condenação e se tais apontamentos possuíam, ou não, aptidão jurídica para justificar eventual exasperação da pena-base
. Nessa conjuntura, a ausência de elementos indispensáveis à realização de nova individualização da pena
impede a extensão automática dos efeitos desta decisão, por não ser possível aferir, com a necessária segurança jurídica, a exata repercussão das correções promovidas sobre a situação penal de Denilson, sem prejuízo de que o interessado busque, pelas vias processuais adequadas, o reconhecimento de eventual direito que entenda possuir
.

Por todo o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para reduzir a pena do réu e, consequentemente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante WELLYNGTON DE AQUINO CARDOSO, diante da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso III, todos do CPB.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao requerente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026